Tribunal: TJSP
Processo: 0038190-66.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000838309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0038190-66.2022.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
peticionário CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LAERTE
MARRONE (Presidente), ANA ZOMER, JAYME WALMER DE FREITAS,
FIGUEIREDO GONÇALVES, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO
ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
2
Voto no 21.184
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000
Comarca: Campos do Jordão
Peticionário: Carlos Alberto Andrade da Silva
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Ação revisional
que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do
artigo 621 do CPP. Prova segura. Materialidade e
autoria comprovadas. Desclassificação para a conduta
prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade.
Condenação mantida. Pena e regime adequadamente
fixados. Pedido revisional indeferido.
Vistos.
Trata-se de Ação Revisional Criminal ajuizada por Carlos
Alberto Andrade da Silva perante este Tribunal de Justiça, visando
rescindir o v. Acórdão da 3a Câmara de Direito Criminal (fls. 332/342
dos autos de origem no 0001141-53.2017.8.26.0618), que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do peticionário
às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mais
o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
A condenação transitou em julgado em 22/02/2019 (cf. fl. 345 da
ação originária).
A Defesa apresentou as razões para a rescisão do julgado com
fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, pleiteando a
desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
3
07/12).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da ação revisional ou por seu indeferimento (fls. 20/26).
É o relatório.
Destaca-se que a contrariedade à prova dos autos deve decorrer
do divórcio dos elementos probatórios existentes no processo penal e a
decisão vergastada. A contrariedade deve ser frontal, evidente como
recomenda o texto legal. Tal situação inexiste no caso de o julgado
encontrar fundamento, como no caso em exame, em um conjunto
probatório suficiente a embasar a responsabilidade do réu.
Passo à análise do mérito do pedido revisional, em consideração
ao entendimento majoritário deste Colendo Primeiro Grupo de Câmaras.
O peticionário foi denunciado porque, no dia 04 de outubro de
2017, por volta das 17h51min, na Rua Monte Olímpio, altura do no 56,
Bairro Vila Yara, em Campos do Jordão-SP, juntamente com Wagner
Ribeiro da Silva, agindo em concurso entre si e com terceira pessoa
ainda não identificada, traziam consigo, para fins de traficância, 18
porções de cocaína, com peso aproximado de 0,33 gramas; 19 porções
de cocaína sob a forma de “crack”, com peso aproximado de 2,76
gramas; e 12 porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso
aproximado de 33,1 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
4
A condenação era mesmo de rigor e, portanto, deve ser
prestigiada a coisa julgada.
A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04 dos autos de origem), boletim de
ocorrência (fls. 07/09 dos autos de origem), auto de exibição e apreensão
(fls. 29/30 dos autos de origem), laudo de constatação provisória (fls.
31/32 dos autos de origem), laudos de exame químico-toxicológico (fls.
170/172, 173/175 e 176/178 dos autos de origem) e pela prova oral
produzida.
O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado nos
laudos de constatação provisória: 2,29 gramas de crack, 16,37 gramas de
cocaína e 31,27 gramas de maconha.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença (fls. 233/241 dos
autos de origem):
“Com efeito, na delegacia, o réu Wagner Ribeiro da Silva
permaneceu em silêncio. O réu Carlos Alberto Andrade da Silva
também permaneceu em silêncio.”
“O réu Wagner Ribeiro da Silva não compareceu à audiência,
tendo sido decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
5
de Processo Penal.”
“O réu Carlos Alberto, ouvido em juízo, alegou que: “Já foi
preso e processado por tráfico de drogas, trabalhava como eletricista, é
usuário de drogas. Acerca dos fatos narrou que estava com Wagner, sai
em frente a sua casa, empreendeu fuga dos policiais, pois temeu a ação
dos milicianos. Foi abordado e disse que não estava com as drogas, não
sabe dizer porque os policiais queriam "pega-lo" e que ao não
conseguir responder as indagações dos militares, foi agredido.
Questionado pela defesa, disse que alguns dias antes de ser preso, foi
abordado perto do Mercado Municipal, foi encaminhado para a
delegacia sob a alegação de que teria roubado um celular, mas foi até a
pessoa que vendeu o celular, ao se encontrarem, foram abordados pelos
militares e preso por tráfico. Tinham várias pessoas presenciando a
ação dos milicianos.” (mídia audiovisual).”
“A testemunha Cláudio Marcelino Oliveira, ouvido em juízo,
narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram os requeridos,
que tentaram fugir da abordagem. Carlos confirmou que pretendia
vender os entorpecentes. Wagner foi abordado por um colega. Carlos
tinha entorpecente e dinheiro. Carlos arremessou.”
“A testemunha Márcio Mendes, ouvido em juízo, narrou que
estavam em patrulhamento pelo Monte Carlo em local conhecido como
ponto de venda de drogas. Os dois indivíduos estavam juntos próximos a
um poste e tentaram fugir. Carlos Jogou algo num quintal. Eu abordei
Wagner. Com ele não havia nada. A quantidade de drogas era razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
6
Wagner estavam juntos no momento da abordagem. À uma distância
que permitia conversa. No momento do arremesso das drogas elas se
dispersaram no quintal de um morador. Abordei Carlos um dia antes
com um celular furtado.”
Como se observa da prova oral colhida e do exame dos autos
originários, a negativa do peticionário restou isolada nos autos,
mormente em razão dos consistentes depoimentos dos policiais, os quais
deram conta da autoria e da materialidade delitiva.
Nesse sentido, os agentes públicos categoricamente asseveraram
que em patrulhamento por local conhecido pela traficância avistaram o
peticionário, o qual, ao verificar a presença da viatura, dispensou algo e
tentou empreender fuga. Abordado, com ele foi encontrada a quantia de
R$10,00, sendo apurado que ele havia dispensado os entorpecentes
descritos na inicial.
Ressalte-se que inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinham a intenção de prejudicar o peticionário, imputando-lhe crime
por ele não cometido.
A versão acenada pelo revisionando somente em juízo,
porquanto silente em solo policial (fl. 13 dos autos de origem), noutro
giro, no sentido de que não estava na posse das drogas, não restou
corroborada por nenhum elemento de prova e resultou isolada nos autos.
Quanto ao pleito desclassificatório, ainda, impende pontuar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
7
quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias,
além do encontro de dinheiro com o peticionário, demonstram a
intenção mercantil e que não se tratava de mero usuário de drogas. Aliás,
em juízo, o revisionando disse ser usuário de cocaína e maconha, não
falando que à época consumia crack, droga também encontrada com ele.
Consequentemente, não há como se desconstituir o julgado
prolatado e mantido em Segunda Instância, proferido com fundamento em
robusta prova, em especial os depoimentos dos agentes públicos que
reconstruíram historicamente os fatos e a responsabilidade penal. Portanto,
a manutenção da condenação do peticionário é medida de rigor, não
havendo que se falar em desclassificação da conduta.
Por fim, ressalte-se que não se pode olvidar que não se está
julgando nova apelação, mas uma ação rescisória penal baseada em
suposta prolação de acórdão contra a evidência dos autos, situação que não
se verifica no presente processo penal.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao artigo 59 do
Código Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a pena-base foi
estabelecida em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, em 06 (seis)
anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da quantidade e
natureza de drogas apreendidas, considerando o alto poder lesivo de uma
delas (crack).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
8
A despeito das alegações defensivas, a elevação pela quantidade
e natureza das substâncias apreendidas é critério válido para o
incremento da pena-base, utilizado com o apoio do artigo 42 da Lei
Antidrogas e na adequada etapa do cálculo, o que não se adequa ao
previsto no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, ao
dispor que a revisão poderá ser manejada na hipótese de fundamento
contrário ao texto expresso da lei penal. Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO
CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE.
DISCRICIONARIEDADE.
PERSUASÃO
RACIONAL.
PROPORCIONALIDADE.
QUANTIDADE
ELEVADA DE DROGA. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CIRCUNSTÂNCIA
PREPONDERANTE.
ATENUANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
UTILIZAÇÃO
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
3.
A
dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado,
utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum
ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios
previstos abstratamente pelo legislador. 4. O cálculo da pena é
questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de
revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para
resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e
da individualização da pena. 5. Na primeira fase da
dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida
são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação
da pena-base. 6. Na ausência de previsão legal, a exasperação
da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 7. Com base no princípio do livre
convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor,
considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela
necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se
considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0038190-66.2022.8.26.0000 -Voto no 21184
9
natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 8. É legítima a
exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de
associação para o tráfico, diante da posição de liderança na
organização criminosa, denotando maior reprovabilidade da
conduta. 9. Em habeas corpus, é incabível reanalisar a pena na
segunda fase da dosimetria, se as instâncias ordinárias, com
base na análise das provas e de modo fundamentado,
reconheceram não ter ocorrido a confissão espontânea. 10.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 740.762/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)
Na segunda etapa, pela agravante da reincidência (processo no
0000672-63.2014.8.26.0116, condenação por tráfico privilegiado, com
trânsito em julgado para a defesa em 03/11/2015 - fl. 190 dos autos de
origem), a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), perfazendo 07 (sete)
anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Na derradeira etapa, o redutor previsto no § 4o artigo 33 da Lei
Antidrogas foi corretamente afastado, por força da reincidência do
peticionário, conforme expressa disposição legal.
Por fim, o regime inicial fechado imposto para cumprimento de
pena foi adequadamente fixado.
Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator